Tribunal: TJSP
Processo: 2093125-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Servidores Públicos Municipais – Interposição contra decisão que deferiu em parte a tutela provisória pleiteada pelo Sindicato, para determinar ao Município e ao interessado DAE-Bauru, que 'as partes rés afastem os funcionários inseridos no grupo de risco de contágio (com idade igual ou superior a 60, grávidas ou que amamentam, portadores de

Ementa:

Agravo de Instrumento – Ação Civil Pública – Servidores Públicos Municipais – Interposição contra decisão que deferiu em parte a tutela provisória pleiteada pelo Sindicato, para determinar ao Município e ao interessado DAE-Bauru, que 'as partes rés afastem os funcionários inseridos no grupo de risco de contágio (com idade igual ou superior a 60, grávidas ou que amamentam, portadores de doenças crônicas como, por exemplo, diabetes, hipertensão, cardiopatias, insuficiências respiratórias, oncológicas, imunossuprimidos, renais crônicos, doentes autoimunes), do contato direto com pacientes ou atendimento ao público, removendo-os para funções internas de apoio, e, apenas na total impossibilidade, haja seus afastamentos do trabalho, a critério da Administração – Alegação de risco de dano de grave lesão caso mantida a decisão atacada, em razão dos efeitos gerados no país pela pandemia COVID-19; que tais serviços são de natureza essencial para a manutenção da ordem pública de especial gravidade; ausência de provas do alegado pelo agravado e, por fim, que o Decreto 14.656/2020 já prevê o afastamento dos grupos vulneráveis - Pretensão do ora recorrente de reforma da decisão – Presentes os requisitos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, c.c. 300, todos do Código de Processo Civil para a concessão do pedido da Prefeitura – Risco de irreversibilidade da medida para o agravante se concedida somente ao final da ação, caso a decisão lhe seja favorável – Quadro em que deve ser analisada a questão caso a caso, de maneira individualizada, ante o prejuízo ao atendimento da população para o combate à pandemia – Precedentes - Decisão reformada -

Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2093125-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MUNICIPIO DE BAURU,
é agravado SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BAURU E
REGIÃO - SINSERM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093125-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2093125-90.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Juiz(a) de primeiro grau: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
Agravante: Município de Bauru
Agravado: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bauru e
Região - Sinserm
Interessado: Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE
Voto no 32.370
Agravo de Instrumento Ação Civil Pública Servidores Públicos
Municipais Interposição contra decisão que deferiu em parte a
tutela provisória pleiteada pelo Sindicato, para determinar ao
Município e ao interessado DAE-Bauru, que 'as partes rés afastem
os funcionários inseridos no grupo de risco de contágio (com idade
igual ou superior a 60, grávidas ou que amamentam, portadores de
doenças crônicas como, por exemplo, diabetes, hipertensão,
cardiopatias,
insuficiências
respiratórias,
oncológicas,
imunossuprimidos, renais crônicos, doentes autoimunes), do
contato direto com pacientes ou atendimento ao público,
removendo-os para funções internas de apoio, e, apenas na total
impossibilidade, haja seus afastamentos do trabalho, a critério da
Administração Alegação de risco de dano de grave lesão caso
mantida a decisão atacada, em razão dos efeitos gerados no país
pela pandemia COVID-19; que tais serviços são de natureza
essencial para a manutenção da ordem pública de especial
gravidade; ausência de provas do alegado pelo agravado e, por
fim, que o Decreto 14.656/2020 já prevê o afastamento dos grupos
vulneráveis - Pretensão do ora recorrente de reforma da decisão
Presentes os requisitos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019,
inciso I, c.c. 300, todos do Código de Processo Civil para a
concessão do pedido da Prefeitura Risco de irreversibilidade da
medida para o agravante se concedida somente ao final da ação,
caso a decisão lhe seja favorável Quadro em que deve ser
analisada a questão caso a caso, de maneira individualizada, ante o
prejuízo ao atendimento da população para o combate à pandemia
Precedentes - Decisão reformada -
Recurso provido
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Bauru (fls.01/15), com pedido de efeito suspensivo, em
sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de Bauru e Região, contra r. decisão do Juízo da 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093125-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Bauru (fls.16/23), que deferiu
parcialmente a tutela provisória pleiteada pelo Sindicato, para determinar
ao Município e ao interessado DAE-Bauru, que 'as partes rés afastem os
funcionários inseridos no grupo de risco de contágio (com idade igual ou
superior a 60, grávidas ou que amamentam, portadores de doenças
crônicas como, por exemplo, diabetes, hipertensão, cardiopatias,
insuficiências
respiratórias,
oncológicas,
imunossuprimidos,
renais
crônicos, doentes autoimunes), do contato direto com pacientes ou
atendimento ao público, removendo-os para funções internas de apoio, e,
apenas na total impossibilidade, haja seus afastamentos do trabalho, a
critério da Administração...'.
Alega a recorrente, em apertada síntese e entre
outras, risco de dano de grave lesão caso mantida a decisão atacada, em
razão dos efeitos gerados no país pela pandemia COVID-19; que tais
serviços são de natureza essencial para a manutenção da ordem pública
de especial gravidade; ausência de provas do alegado pelo agravado e,
por fim, que o Decreto 14.656/2020 já prevê o afastamento dos grupos
vulneráveis. Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão e, ao
final, o provimento ao recurso, como a reforma da determinação.
Recurso processado com a concessão do efeito
suspensivo da decisão (fls.25/26).
Informações do Juízo às fls.29/30.
Ausente a contraminuta (fls.31).
Parecer da D. Procuradoria às fls.35/38.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093125-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o breve relatório.
Em sede de cognição sumária, entendo estar
provida de razoabilidade a insurgência do Município, ante o prejuízo ao
atendimento da população para o combate à pandemia, uma vez que já
consta Decreto disciplinando os afastamentos em questão. Creio que, em
tal situação, deve-se analisar cada caso individualmente, com o
preenchimento dos critérios para tanto. Nesta toada, tenho que presentes
os requisitos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, c.c. 300,
todos do Código de Processo Civil para a concessão do pedido da
Prefeitura. Nota-se que o sindicato representa todos os servidores
municipais e, em se tratando dos servidores prestadores de serviço junto
à Saúde, em especial, o afastamento de modo 'genérico' traria o prejuízo
ao atendimento público, não cabendo maiores digressões a respeito
neste recurso, sob pena de supressão de instância.
Destarte, os requisitos da antecipação da tutela,
verossimilhança da alegação aliada ao risco de dano irreparável, “São
concorrentes; a ausência de um deles inviabiliza a pretensão do autor.”
(REsp no 265.528-RS, rel. Min. Peçanha Martins, 17/06/2003.). No caso
em questão estão presentes ambas as condições.
Conforme Código de Processo Civil anotado
(Theotonio Negrão e outros Ed. Saraiva, 45a ed.), “Só a existência de
prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do
autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em
processo de conhecimento. (RJTJERGS 179/251).” “Os conceitos de
prova inequívoca e verossimilhança devem ser valorados conjuntamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093125-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Na antecipação da tutela, não se exige a certeza, bastando a
probabilidade. Nesse sentido: RJ 229/75.”.
Como ensinava Antonio Carlos Marcato, em seu
Código de Processo Civil Interpretado, há que se ter prudência quanto à
previsão dos efeitos da concessão de medida liminar, pois, em alguns
casos, acaba-se por adotar solução para o litígio sem as garantias do
devido processo legal, especialmente o contraditório e a ampla defesa.
Conforme elucidado pela Fazenda Pública em caso similar, nos autos
0256445-74.2011: Convém enfatizar que o juiz deve se convencer da
verossimilhança da alegação, vista como a probabilidade de que o
requerente venha a ter seu direito reconhecido na decisão final. Nos
casos em que a requerida é a Fazenda Pública, este grau de
probabilidade deve se encontrar muito mais próximo da certeza do que
da dúvida, uma vez que em favor do ato administrativo pesa a presunção
de legitimidade e veracidade.
Por
fim,
conforme
fundamentos
da
D.
Procuradoria às fls. 35/38, os quais também adoto como razão de decidir,
...Assim, num primeiro momento, é possível dizer as medidas
determinadas pela municipalidade parecem adequadas para a proteção
dos servidores e, conquanto os decretos supra não abarquem aqueles
atuantes na área da saúde e em serviços considerados essenciais, a
circular S.M.S n. 07/2020 traz regulamentação específica ao caso,
prevendo a possibilidade de afastamento dos que se encontram em
grupos de risco, cujos requerimentos individuais estão à análise prévia
pelo departamento competente. Como se vê, os servidores do município
de Bauru não estão desassistidos, sendo necessário ponderar, contudo,
que a autorização ampla e irrestrita para que todos os servidores da área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093125-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da saúde e de serviços essenciais que se encontrem em grupo
vulnerável sejam realocados em suas funções ou delas afastados poderia
não atender ao interesse público. Por certo, a atuação desses
profissionais no enfrentamento da pandemia é fundamental, cabendo à
Administração avaliar a possibilidade de dispensá-los sem que isto
coloque em risco a prestação dos serviços públicos. Seu afastamento
depende de análise criteriosa caso a caso, não sendo recomendável sua
concessão por meio de liminar, a qual levaria ao afastamento de
considerável número de servidores em momento de grande crise de
saúde pública, o que, sem sombra de dúvidas, causaria efetivo prejuízo à
população...
Neste sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de
segurança.
Município
de
Sorocaba.
Portaria
no
22.944/2020.
Regulamentação do trabalho remoto de servidores incluídos no grupo de
risco do COVID-19. Exclusão dos servidores das áreas de saúde e
segurança pública. Impetração por sindicato dos servidores municipais
objetivando o afastamento da linha de frente do combate ao novo vírus
dos servidores daquelas áreas portadores de doenças crônicas. Liminar
indeferida pela decisão agravada. Exame do mérito que deve adequar-se
aos limites estreitos do mandado de segurança. Ilegalidade não
comprovada. Presunção de legitimidade do ato administrativo não elidida.
Instrução Normativa que permite às chefias alterar “a escala de trabalho
para atividade salubre/interna”, caso necessário. Agravo não provido - AI
no 2068774-53.2020.8.26.0000
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
TJSP Rel. Antonio Carlos Villen 24/04/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093125-90.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para reformar a decisão de primeiro grau, nos termos em que pleiteado
neste recurso, até o julgamento final da ação principal.
EDUARDO GOUVÊA
Desembargador Relator